Tribunal: TJSP
Processo: 3005016-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Decisão que deferiu antecipação de tutela. Necessidade de revisão. Fumus boni juris não configurado. Questão que ainda é objeto de controvérsia (Temas 09 desta Seção de Direito Público e 986 do STJ). Periculum in mora questionável. Ausência de demonstração de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Decisão que deferiu antecipação de tutela. Necessidade de revisão. Fumus boni juris não configurado. Questão que ainda é objeto de controvérsia (Temas 09 desta Seção de Direito Público e 986 do STJ). Periculum in mora questionável. Ausência de demonstração de que a persistência da cobrança possa apresentar impacto financeiro relevante o suficiente para que não se possa aguardar o desfecho da ação. Decisão reformada. Recurso a que se concede provimento.